Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-46.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015932-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIANE DE BRITO TORRES - CPF: 693.814.531-87 (REPRESENTANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – ECONOMISTA – OMISSÃO QUANTO À PRETERIÇÃO E CARGOS VAGOS – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3. É despicienda, para fins de prequestionamento, a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida no acórdão embargado (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ediane de Brito Torres
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu a
Apelação de nº 1015932-46.2016.8.11.0041
, mantendo a sentença então combatida.

Como causa de pedir, afirma a embargante que houve omissão quanto à existência de preterição documentalmente comprovada, conforme documento de id. 14184752, no qual o Estado confessaria a existência de 462 cargos precários ocupados por funcionários de empresas terceirizadas.

Alega a ocorrência de omissão também quanto ao fato de a Lei nº 10.052/2014 não trazer a divisão dos cargos por perfil, o que permite que os cargos comprovadamente precários possam ser aproveitados por qualquer perfil.

Aduz, outrossim, que o acórdão peca por omissão também quanto à existência de cargos vagos e vacantes nos autos, conforme lotacionogramas e lista de nomeações que ensejam o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Assevera que o acórdão conflita com entendimento recente exarado pela mesma Câmara nos autos de nº 1015054-24.2016.8.11.0041, ocasião em que restou provido o recurso de apelação.

Ainda, diz que houve violação a dispositivos legais e defende o necessário prequestionamento para interposição de recursos às cortes superiores.

Ao final, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, bem como para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art.

85, §11, do CPC. (id.32448484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta
várias omissões em relação aos documentos colacionados aos autos, que comprovam a existência de 462 cargos precários e de cargos vagos, além da necessidade comprovada de técnicos da Área Instrumental do Governo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Como restou exposto no voto condutor do v. acórdão,
a embargante restou classificada na 249ª (ducentésima quadragésima nona) colocação no concurso público cujo edital previa 74 (setenta e quatro) vagas para o cargo de Técnico de Área Instrumental do Governo – Perfil: Administrador, sendo que, destas, 67 (sessenta e sete) eram de ampla concorrência. Outrossim, apesar de fazer previsão de 74 (setenta e quatro) vagas, foram convocados 130 (cento e trinta) candidatos, dos quais 05 (cinco) não teriam sido empossados (IDs 1418473 a1418473).

Pois bem, em que pese a alegação de existência de omissões no acórdão embargado, é certo que as questões arguidas foram devidamente analisadas e afastadas, com a seguinte fundamentação,
in verbis:

“(...) A recorrente sustenta, ainda, a existência de contratações precárias e de empresas terceirizadas, além da existência de 71 (setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame.

Como prova de suas alegações, a apelante colacionou documentos objetivando demonstrar a existência de contratações precárias em detrimento dos candidatos aprovados, quais sejam:

· “Contrato de trabalho a título de experiência” firmado entre a empresa denominada Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. e Luciane Tiemi Yamaguti Menin e dados cadastrais (pág.01/02- ID 14184677).

· Demonstrativo de pagamento e aviso de férias em nome de Lariça Nunes Coutinho (pág.03/04 ID 14184677)

· “Contrato de trabalho a título de experiência” firmado entre a empresa denominada Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. e Fabiana Pereira Ortega e dados cadastrais (pág.01/04- ID 14184679).

· Cópia do Diário Oficial nº 26545, publicado em 29 de maio de 2015, que publicou a renovação do contrato com a Empresa Ábaco (pág.01/03- ID 14184680).

· Plano de Providências: “Estruturação de Plano de Providências – SAD, SEFAZ e AGE”, datado de 5 de maio de 20177 (pág.01/04- ID 14184681).

· Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público para apuração de irregulares contratações de empresas, destinadas a prestar serviços típicos de cargos efetivos da estrutura da Administração Direta do Estado de Mato Grosso (pág.01/02- ID 14184682).

· Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público Estadual e o Secretário de Estado de Administração, datado de 29 de abril de 2009 (pág.01/20- ID 14184683).

· Petição de Francisvaldo Castilho Gonçalves e outros, endereçada a 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio de Cuiabá, datada de 10 de abril de 2012 (pág.01/07 - ID 14184685).

· Questionamento formulado por Loíse Maria Viegas Dorilêo endereçado à Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão (pág.01/04- ID 14184687)

Pois bem.

De fato, conforme consulta ao lotacionograma dos órgãos estaduais, abaixo colacionado, constata-se a existência de 65 (sessenta e cinco) cargos vagos para TAIG – Perfil: Administração:

ÓRGÃO /SECRETARIA

Cargos vagos de TAIG – Administração

PÁGINA E ID

AGER/MT - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

06 (seis)

02 – ID 14184675

CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO –

05 (cinco)

01,03 - ID 14184675

CASA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

03 (três)

04 - ID 14184675

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT

02 (dois)

04 - ID 14184675

MT SAÚDE -INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE MATO GROSSO

02 (dois)

05 - ID 14184675

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO

18 (dezoito)

01 – ID 1418476

SAD/MT – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

04 (quatro)

02 - ID 14184676

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECITEC;

01 (uma)

03 - ID 14184676

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM;

03 (três)

04- ID 14184676

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR-SEDRAF;

03 (três)

05 - ID 14184676

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - SEDTUR;

03 (três)

01 - ID 14184677

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

01 uma)

03- ID 14184677

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ;

02 (dois)

02 - ID 14184677

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR;

01 (uma)

04 - ID 14184677

INDEA/MT - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO;

11 (onze)

05- ID 14184677

No entanto, embora haja 65 (sessenta e cinco) cargos de Técnico da Área Instrumental – Perfil Administrador que ainda não foram preenchidos nas secretárias e órgãos, consoante tabela relacionada, penso que não assiste razão à apelante quanto à possibilidade de sua nomeação, pois tal medida deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária, uma vez que constitui ato discricionário da Administração.

Outrossim, o fato de ter havido desistência de vários candidatos nomeados e contratação de servidores de forma precária também não tem o condão, no caso concreto, de convolar a mera expectativa da apelante, aprovada fora do número de vagas, em direito subjetivo à nomeação, dada a ausência de demonstração neste sentido.

Primeiro, porque a apontada existência de vagas em virtude da negativa de posse de 05 (cinco) candidatos nomeados para o cargo de Técnico da Área Instrumental – Perfil Administrador, não configura, na hipótese, preterição, porquanto existem 95 (noventa e cinco) candidatos mais bem classificados que a apelante que, repise-se, ficou classificada em 249ª (ducentésima quadragésima nona) colocação.

Segundo, porque a existência de contratações temporárias, 'per si', não caracteriza preterição. No caso, a apelante não demonstrou que as contratações existentes ocupavam a função do cargo por ela almejado.

De acordo com o entendimento do e. STF é necessário provar que as contratações precárias tenham por finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos ou inobservância da ordem classificatória nas nomeações.

(...)

Portanto, a designação de candidatos, classificados em concurso público além do número de vagas, para fins de substituição temporária de servidores efetivos não evidencia a necessidade permanente da administração pública e, por conseguinte, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu no caso em exame, como muito bem ressaltou a douta sentenciante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Repercussão Geral n.º 837.311/PI, fixou o Tema 784, que elenca as hipóteses que fariam surgir o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, dentre as quais não se insere o caso dos autos. (...)

Dessa forma, não demonstrada a preterição da candidata, a sua nomeação implicaria a criação de vaga não prevista no edital do certame, o que não compete ao Poder Judiciário
.” (id.28095975)

Destarte, não se evidencia qualquer omissão ou contradição no julgamento, constatando-se que houve a análise com fundamentos claros e esmiuçados sobre a questão da preterição e da existência de cargos vagos.

Diante disso, é certo que o vício apontado pela embargante não é passível de correção pela via dos aclaratórios, já que houve enfrentamento da matéria necessária ao deslinde da controvérsia recursal e não há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, a ementa e o corpo do acórdão.

Ademais, em relação ao suposto precedente apresentado pelo embargante, nos autos de nº 1015054-24.2016.8.11.0041, ainda que seja relacionado ao mesmo certame e edital, é notório que naquele feito se discute o cargo de Educador Físico e o candidato encontrava-se classificado na 11ª (décima primeira) colocação, situação essa completamente diversa do contexto fático existente neste caso – Técnico da Área Instrumental do Governo – Economista e candidato classificado na 249º posição.

A embargante alega, ainda, violação ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, amparado na alegação de que o acórdão possibilitou
a manutenção de cargos precários (terceirizados e temporários), sem qualquer justificativa ou comprovação de sua necessidade de detrimento dos candidatos classificados no certame.

Todavia como pontuado no voto do acórdão embargado
:

“(...) embora haja 65 (sessenta e cinco) cargos de Técnico da Área Instrumental – Perfil Administrador que ainda não foram preenchidos nas secretárias e órgãos, consoante tabela relacionada, penso que não assiste razão à apelante quanto à possibilidade de sua nomeação, pois tal medida deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária, uma vez que constitui ato discricionário da Administração.

Outrossim, o fato de ter havido desistência de vários candidatos nomeados e contratação de servidores de forma precária também não tem o condão, no caso concreto, de convolar a mera expectativa da apelante, aprovada fora do número de vagas, em direito subjetivo à nomeação, dada a ausência de demonstração neste sentido.

Primeiro, porque a apontada existência de vagas em virtude da negativa de posse de 05 (cinco) candidatos nomeados para o cargo de Técnico da Área Instrumental – Perfil Administrador, não configura, na hipótese, preterição, porquanto existem 95 (noventa e cinco) candidatos mais bem classificados que a apelante que, repise-se, ficou classificada em 249ª (ducentésima quadragésima nona) colocação.

Segundo, porque a existência de contratações temporárias, 'per si', não caracteriza preterição. No caso, a apelante não demonstrou que as contratações existentes ocupavam a função do cargo por ela almejado.
”

Esse entendimento, vale dizer, está em consonância com o julgamento do recurso
Leading Case
RE 837.311/PI (
Tema 784
) do Supremo Tribunal Federal que concluiu que:

“
In casu, reconhece-se,
excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público
, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da
existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (g.n.)

Como se vê, nesse acórdão paradigma ficou demonstrada a existência de vagas e necessidade de chamamento especificamente no cargo almejado pelo candidato – na hipótese, o de “Defensor Público do Estado do Piauí” –, o que não ocorre no caso da embargante, que, como já mencionado, não conseguiu demonstrar a existência de preterição e que a vaga aberta possui identidade com a função por ela pretendida.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado. Porém, para tal mister, os
embargos de declaração não são a via adequada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. Logo, desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, aliás, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Destarte, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão embargado. Logo, não concordando o embargante com o resultado do julgado, por lhe ter sido desfavorável, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Por derradeiro, não há como se proceder à majoração dos honorários advocatícios, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso, eis que a contrarrazões aos embargos de declaração não configuram meio adequado para a alteração do acórdão.

Ante o exposto,
conheço os embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los
, pela fundamentação acima alinhavada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020